Tribunal: TJPA
Processo: 0809043-58.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809043-58.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ELEOTERIO AMARAL DOS SANTOS, LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS, LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 213 C/C 71 DO CP. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FACE A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. PROVA JUNTADA POSTERIORMENTE PELOS REQUERENTES. DENÚNCIA OFERTADA FORA DO PRAZO. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público não pode ser acolhida, uma vez que os requerentes juntaram a certidão de trânsito em julgado em momento posterior ao ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

2.

Não há no processo qualquer documento que comprove a data que o Representante do Ministério Público recebeu os autos do Inquérito Policial. Dessa forma, não há como se proceder o cotejo entre o dia em que o inquérito foi recebido pelo Parquet e a data do oferecimento da denúncia e, assim, verificar se houve afronta ao prazo previsto no art. 46 do CPP, motivo pelo qual o pedido não pode ser conhecido por ausência de documento essencial para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

3.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não

conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS, LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS e LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA
, inconformado com a sentença que os condenaram às penas de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias pela prática do crime do arts. 213 c/c 71, todos do CP, ajuizaram a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

Os requerentes sustentam que a condenação é nula, uma vez que a denúncia foi ofertada 02 (dois) anos depois do Representante do Ministério Público ter recebido os autos do inquérito policial, o que afronta o princípio do devido processo legal.

Pedem a procedência do pedido para anular o processo desde o oferecimento da denúncia.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, face a ausência da certidão de trânsito em julgado e, caso a preliminar fosse vencida, que o pleito seja julgado improcedente.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público não pode ser acolhida, uma vez que os requerentes juntaram a certidão de trânsito em julgado (doc. id nº 15558293 - Pág. 1).

Porém, não há no processo qualquer documento que comprove a data que o Representante do Ministério Público recebeu os autos do Inquérito Policial. Dessa forma, não há como se proceder o cotejo entre o dia em que o inquérito foi recebido pelo Parquet e a data do oferecimento da denúncia e, assim, verificar se houve afronta ao prazo previsto no art. 46 do CPP, motivo pelo qual o pedido não pode ser conhecido por ausência de documento essencial para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2023